Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709359-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DE DEUS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença movido por RONALDO DE DEUS ALVES, rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente distrital, determinando o prosseguimento da cobrança da verba conhecida como “25a hora”. Em suas razões recursais (ID 81938966), o executado defende a inexigibilidade do título executivo judicial, ao argumento de que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, absorvendo todas as parcelas remuneratórias inerentes às atribuições ordinárias do cargo, incluindo o adicional noturno e a hora noturna ficta que deram origem à condenação relativa à denominada “25a hora”. Sustenta que a parcela cuja execução se pretende, encontra-se fundada em rubricas extintas e incompatíveis com o novo regime de subsídio. Defende que o subsídio possui natureza de parcela única e absorve vantagens ordinárias anteriormente pagas em separado. Argumenta, ainda, que não há direito adquirido a regime remuneratório, que a decisão judicial passou a ser inexigível diante de alteração legislativa superveniente e que a manutenção da execução coloca em risco a ordem administrativa e a economia públicas, diante do impacto financeiro relevante sobre a folha de pagamento e da irreversibilidade dos pagamentos de natureza alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial em razão da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 e, ao final, o provimento definitivo do agravo de instrumento, com o reconhecimento da impossibilidade de execução da chamada “25a hora”. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de manutenção da exigibilidade da verba denominada “25a hora” após a adoção do regime de subsídio, sob o argumento de que tal regime absorveria todas as parcelas remuneratórias anteriormente percebidas, tornando inexigível o título judicial que reconheceu o direito à referida verba. Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo judicial objeto da presente execução decorre de decisão transitada em julgado, proferida em sede de ação coletiva no0007537-02.2015.8.07.0018, que reconheceu o direito dos Policiais Penais à percepção da “25a hora”, com base na jornada de trabalho em regime de plantão de 24x72 horas, nos termos da Lei Distrital no 3.669/2005 e da Lei Complementar no 840/2011. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a categoria, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, tampouco de tornar inexigível o título judicial. É certo que o regime de subsídio, previsto no art. 39, §4o, da Constituição Federal, visa à unificação das parcelas remuneratórias em uma única verba, com o objetivo de conferir maior transparência e controle à remuneração dos servidores públicos. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.404, fixou a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” (ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023). Assim, embora o subsídio absorva parcelas ordinárias e permanentes, não impede o pagamento de verbas extraordinárias, como as horas extras efetivamente prestadas, desde que não estejam contempladas na parcela única. A “25a hora” decorre da aplicação da hora noturna ficta aos servidores que laboram em regime de plantão de 24x72 horas, sendo reconhecida judicialmente como verba de natureza extraordinária, não habitual, e, portanto, não absorvida pelo subsídio. É o que se confere do precedente dessa Egrégia Turma, in verbis: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011. III. Razões de decidir 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. 4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011. 5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio. 6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, APC 2015.01.1.036778-9, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2016; TJDFT, AI 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.05.2025.” (Acórdão 2045625, 0727447-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora